Tribunal: TCU
Processo: 014.072/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Assistência Farmacêutica /Programa Farmácia Popular do Brasil (no da TCE no sistema: 370/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 9259/2024-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal, por unanimidade, em promover o apostilamento do item 9.5 do Acórdão 1055/2024-TCU-Primeira Câmara , Sessão de 20/2/2024, Ata 4/2024, por inexatidão material, de forma que, onde se lê " (...) enviar cópia do Acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam à Procuradoria da República no Estado de Roraima (...) " , leia-se " (...) enviar cópia do Acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam à Procuradoria da República no Estado de Rondônia (...) ". 1. Processo TC- Processo 014.072/2021-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Extrafarma Comercio de Medicamentos Ltda. (04.875.187/0001-28); Nerias Oliveira de Souza (XXX.535.577-XX). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Cyelaine Maria Tavares, representando Nerias Oliveira de Souza. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.